Tribunal: TJSP
Processo: 1023399-52.2018.8.26.0053
Classe: Embargos de Declaração Cível / ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Órgão julgador: Oscild de Lima Júnior
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-02-18
Data de publicação: 2021-02-22

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Efeitos Infringentes – O acolhimento dos embargos declaratórios predispõe a ocorrência de um dos pressupostos apontados no art. 1.022 e seus incisos, do Novo Código de Processo Civil (Lei no 13.105/15), quais sejam, a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade e até mesmo erro material, mas não podem se prestar, a não ser em casos excepcionalíssimos, a dar efeitos infringentes ao julgado – Inexistência de quaisquer dessas hipóteses.

Embargos rejeitados.